Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723782-36.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Reginaldo da Silva Batista D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57674244). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator